Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. É necessário destacar também que a contradição passível correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos componentes do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois houve o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
4. A despeito das alegações articuladas pelo Distrito Federal em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
5. No que concerne ao recurso interposto pelos agravantes, tendo em vista que, a despeito de ter dado provimento ao agravo de instrumento, o acórdão embargado não fez menção à possível inversão do ônus da sucumbência, deve ser provido o recurso interposto para suprir a omissão constatada. 5.1. Nesse sentido, embora deva ser afastada a condenação dos então agravantes ao pagamento de honorários de advogado, diante da inexistência do excesso de execução reconhecido pelo Juízo singular, supostamente decorrente da aplicação indevida do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, não é possível falar em inversão do ônus da sucumbência para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado. 5.2. A esse respeito, o enunciado no 519 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
6. Por fim, convém esclarecer, a respeito do pretendido prequestionamento, que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão impugnado os argumentos articulados pelo embargante, para a pretendida finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo recorrente, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso interposto pelos agravantes provido apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários de advogado que havia sido imposta pelo Juízo singular.